Tribunal: TJSP
Processo: 0002473-16.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002473-16.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALTEMIR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso Ministerial a fim de condenar o réu como incurso no artigo 147, “caput”, do
Código Penal, e artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1941, ambos combinados com o artigo
61, inciso II, alínea “f”, e artigo 69, estes do CP, à pena de 01 mês e 05 dias de
detenção e 17 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, nos termos do voto.
Comunique-se com urgência. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002473-16.2018.8.26.0361 -Voto no 26.484
2
Apelação Criminal no 0002473-16.2018.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: VALTEMIR DA SILVA
Voto no 26.484 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 194/199, cujo relatório
se adota, VALTEMIR DA SILVA foi absolvido da imputação descrita no
artigo 147, “caput”, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal; e no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela a
esta Corte pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia
(fls. 213/223).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 233/252), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo provimento (fls. 261/264).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 18 de janeiro
de 2018, por volta de 23h30, na Avenida João de Souza Franco, 91,
Jundiapeba, na Comarca de Mogi das Cruzes, VALTEMIR DA SILVA
ameaçou sua ex-esposa, Cristina Satiko, por palavras, de causar-lhe
mal injusto e grave. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias,
VALTEMIR praticou vias de fato contra a vítima.
Segundo o apurado, VALTEMIR e Cristina eram
casados, estando, de fato, separados de corpos, mas vivendo no
mesmo imóvel, este situado no lugar do episódio, havendo entre eles
relação íntima de afeto, bem como familiar. Na ocasião, após intensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002473-16.2018.8.26.0361 -Voto no 26.484
3
discussão, o réu agrediu fisicamente a vítima, bem como a ameaçou de
mal injusto e grave.
Pois bem.
O édito absolutório não deve subsistir.
A vítima, nas duas fases da persecução,
confirmou que o réu a agrediu, empurrando-a, além de ameaçá-la,
dizendo que a deixaria em uma cadeira de rodas (fls. 10 e 155).
A
informante
Bruna,
filha
do
casal,
em
audiência, afirmou que seu pai é pessoa nervosa e sempre ameaçava a
sua genitora. Disse que, no dia dos fatos, estava dormindo, mas
acordou com a discussão e presenciou o réu empurrando a vítima (fls.
156).
O réu, por sua vez, negou as infrações a ele
imputadas, limitando-se a dizer que sempre foi agredido e ofendido
moralmente pela vítima e nunca revidou (fls. 157/158).
Assim, tendo em vista que tanto autoria quanto
materialidade das vias de fato e das ameaças sofridas pela vítima
restaram demonstradas, a prolação de decreto condenatório era de
rigor, não havendo que se falar em insuficiência probatória
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
A básica, de ambas as infrações, permanece no
raso.
Ao depois, em razão da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, majora-se de um sexto.
Tratando-se de duas condutas, as penas devem
ser somadas em razão do concurso material, perfazendo 01 mês e 05
dias de detenção e 17 dias de prisão simples.
O regime inicial aberto é o adequado.
Por derradeiro, incabível a aplicação de penas de
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como substituição
da reprimenda por restritivas de direitos, diante da violência exercida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002473-16.2018.8.26.0361 -Voto no 26.484
4
contra mulher no âmbito doméstico.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
Ministerial a fim de condenar o réu como incurso no artigo 147, “caput”,
do Código Penal, e artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1941, ambos
combinados com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 69, estes do
CP, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 17 dias de prisão
simples, no regime inicial aberto, nos termos do voto.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator